Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROVISÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇAO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA E PARCIAL DE DOCUMENTOS EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À BOA-FÉ OBJETIVA. DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA O DIREITO QUANTO AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE MÉRITO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA, COM OBSERVÂNCIA CONJUNTA DOS PRINCIPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, foi extinto o procedimento preparatório de exibição, previsto no Código de 1973, e parcialmente substituído pelo procedimento de produção antecipada de prova do art. 381 e seguintes, mas com limitações.

2. A propositura de ação com pedido de liquidação de sentença coletiva depende da juntada da documentação que comprova que o autor faz jus ao direito de crédito reconhecido no julgado.

3. A possibilidade de apresentação de pedido incidental de exibição de documentos é garantida também em relação à ação de liquidação de sentença.

4. A análise sobre a viabilidade de propositura de liquidação de sentença em ação civil pública depende do exame dos extratos vinculados às cédulas de crédito rural firmadas com a instituição bancária.

5. A recusa injustificada à apresentação da documentação requerida, administrativamente, pelo autor configura comportamento contrário à boa-fé objetiva, que não pode ser prestigiado.

6. O recorrente não pode ser penalizado pela conduta de seu adversário, sendo condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais de ação que somente foi ajuizada pelo fato de o recorrente não ter tido a chance de avaliar o próprio direito, com apoio na documentação dolosamente sonegada por seu adversário.

7. Como a constatação da inexistência do direito contemplado na sentença coletiva, somente foi possível com base em documentos e extratos de pagamento relacionados às cédulas de crédito rural contratadas, fica evidenciado que a instituição bancária, foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, mostrando-se imperativa a inversão do ônus de sucumbência, pela aplicação conjunta dos princípios da causalidade e sucumbência, conforme precedentes do STJ e TJDFT.

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e inverter o ônus da sucumbência.

.